Tribunal: TJDFT
Processo: 0740915-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. Tratando-se de cirurgia eletiva, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de origem de autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido.